Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706463-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERVENSON DA SILVA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ERVENSON DA SILVA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de conhecimento n. 0705272-90.2022.8.07.0001 em face do BANCO DE BRASÍLIA – BRB, a qual indeferiu a tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos realizados junto à instituição financeira ao patamar de 30% do rendimento líquido do agravante. Transcreve-se a decisão agravada (ID 116173845 – autos de origem), in verbis: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca limitar os descontos de empréstimo realizado junto ao banco BRB, no limite de 30%. Narra a parte autora que contraiu diversos empréstimos perante as instituições financeiras requeridas, os quais não consegue mais adimplir, sob a justificativa da onerosidade excessiva. Acrescenta que a soma das prestações mensais pactuadas atinge montante superior a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos e requer sejam os descontos limitados ao referido patamar. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados não apresentam significativa probabilidade do direito invocado, pois, quanto aos os descontos efetuados em conta corrente, não há qualquer limitação prevista em lei. Pretende a parte autora seja aplicada, por analogia, a limitação legalmente estabelecida para as consignações em folha de pagamento, o que não se pode permitir., pois se busca impor indevida restrição à autonomia privada, e prejuízo a somente um dos contratantes, com conseqüências mais danosas, pois, incentiva-se a majoração do débito, eis que acaba por eternizar a obrigação, pois a dívida continuará a ser atualizada com os índices previstos no contrato, com desconto de valor que na maioria das vezes não pagará nem os juros (caso fixada em 30%), o que flagrantemente ocasionará a denominada amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor, além de incentivá-lo a buscar mais e mais empréstimos, face à tranqüilidade de não ter mais do que 30% de seu salário comprometido mensalmente, o que também acarretará em prejuízo a outros consumidores, pois não existe nada de graça. Dessa forma, pela natural lei de mercado, as instituições financeiras repassarão aos demais consumidores os prejuízos sofridos. Em consonância com esse entendimento, anoto o acórdão proferido pela Quarta Turma do C. STJ acerca do tema: “RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar – os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.” (REsp 1586910/SP, Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 03/10/2017) Frise-se que a legislação brasileira prevê um procedimento para tal situação, aquele pertinente à insolvência civil, conforme CPC (art. 1.052). Dessa forma, rejeito o pedido concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide.(...) THIAGO DE MORAES SILVA Juiz de Direito.” No agravo de instrumento, a liminar recursal pleiteada foi indeferida, pois o autor não apresentou plano ou proposta de pagamento da dívida nos termos da Lei 14.181/21 (ID 33638265, pp. 1-6). No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, com a confirmação da tutela de urgência, para que seja reformada a r. decisão impugnada. Preparo não recolhido, tendo em vista a concessão do benefício de gratuidade da justiça (ID 33638265, pág. 3). Em contrarrazões (ID 33780469), o agravado pugna pelo não provimento do agravo de instrumento, pois ressalta (1) a impossibilidade de se suspender a exigibilidade das parcelas de amortização de contratos de mútuo que são objeto de pedido de repactuação antes da homologação judicial do plano de repactuação de débitos; (2) que, in casu, o superendividamento é proposital e contraído de má-fé; (3) a ausência dos requisitos suficientes à concessão da tutela antecipada de urgência; (4) a aplicabilidade do entendimento jurisprudencial fixado em tese repetitiva pelo STJ (Tema 1.085); e (4) a inexistência de qualquer vício de vontade no momento da contratação do empréstimo. Em consulta ao processo de origem, é possível verificar que houve a prolação de sentença. É o relatório. DECIDO. O presente recurso pode ser julgado unipessoalmente, em conformidade com o art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso prejudicado. Como relatado, em consulta à demanda que deu origem ao presente agravo de instrumento, vislumbra-se que houve a prolação de sentença com trânsito em julgado em 01/06/2022 (ID 126561913 – autos de origem), a qual julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial com fulcro no art. 487, I do CPC, senão vejamos: “(...) III – Dispositivo Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com lastro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários processuais que fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do NCPC, porém suspendo a exigibilidade, ante a gratuidade que defiro ao autor. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente nesta data.Publique-se. Intimem-se.*documento datado e assinado eletronicamente. LUIS CARLOS DE MIRANDA, Juiz de Direito.” Pois bem. Com a prolação da r. sentença, não tenho dúvidas em asseverar que, com a superveniência do mencionado pronunciamento judicial, não vislumbro a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. Sob esse panorama, torna-se forçoso reconhecer que a prestação da tutela jurisdicional se torna desnecessária, porquanto insubsistente o interesse processual no presente instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e art. 932, III do CPC, em função da perda superveniente do objeto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de julho de 2022